Tribunal: CARF
Processo: 10580.729297/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729297/2015-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.733 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
NAC LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
É causa de exclusão do Simples Nacional a ausência de escrituração do livro
Caixa ou, ainda que na sua presença, seja ele imprestável para a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO AGENTE FISCAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
O contencioso administrativo se inicia com a apresentação da defesa. Desta
forma, o fato de o agente fiscal ter emitido o ADE não é causa de nulidade vez
que, além de devidamente investido da competência para o ato, não há
qualquer cerceamento do direito de defesa vez que a partir da manifestação de
inconformidade forma-se o contencioso garantindo-se o contraditório e ampla
defesa.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729297/2015-53
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729297/2015-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa Braga, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga e Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional em São Paulo (SP), que julgou improcedente a impugnação administrativa
apresentada pelo contribuinte tendo em vista a exclusão do simples nacional com efeitos a contar
de 01/01/2011, com fundamento nos arts. 26, §2o, e 29, inciso VIII, ambos da LC no 123, de
2006, c/c art. 61, §3o, da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 (falta de
escrituração do livro Caixa, ou, mesmo à sua vista, impossibilidade de identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária, e/ou, senão assim, ausência de livros Diário e
Razão), conforme Ato Declaratório Executivo no 38, de 23 de novembro de 2015, expedido pela
DRF em Salvador/BA (fl. 260 dos autos sob no 10580.729297/2015-53).
Eis os termos da representação fiscal que promoveu o feito (fls. 02/09 dos autos
sob no 10580.729297/2015-53; destaques do original):

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729297/2015-53

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729297/2015-53

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729297/2015-53

O Contribuinte foi disto cientificado em 25/11/2015 (fl. 26 dos autos sob no
10580.729297/2015-53), em que tão somente aduz uma matéria preliminar, alegando em síntese:

"ausência de competência legal da Auditora Fiscal que no curso de procedimento de
fiscalização contra a manifestante fez representação com o fito de excluir do Simples e a
mesma Servidora julgou a representação, [...]" (fl. 273 dos autos sob no
10580.729297/2015-53); b) também, que mesmo sem questionar a legalidade da
"Portaria no 60, de 2015, expedita pelo Delegado da Receita Federal em Salvador", essa
tendente a fixar competência aos "Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil em
exercício no Serviço de Fiscalização - Sefis para decidir sobre exclusão de contribuinte
do Simples Nacional, [...] (fl. 273 dos autos sob no 10580.729297/2015-53), não haveria
prova nos autos que "comprova a lotação administrativa da julgadora" (fl. 273 dos autos
sob no 10580.729297/2015-53) junto ao referido Serviço; c) por analogia ao disposto no
art. 32 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, resultaria igualmente ilegítima a
atribuição da função de "verificação fiscal" e de "julgar" a uma só pessoa (a Auditora-
Fiscal antes referida; fl. 275 dos autos sob no 10580.729297/2015-53); d) por esse viés,
"é nula a Portaria no 60, do Delegado da Receita Federal" (fl. 275 dos autos sob no
10580.729297/2015-53); e) no Ato Declaratório Executivo no 38, de 2015 (fl. 260 dos
autos sob no 10580.729297/2015-53), se anuncia "normativo que não existe" (fl. 276 dos
autos sob no 10580.729297/2015-53; destaques do original), no caso, "o inciso V, §1o,
do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 2006" (fl. 276 dos autos sob
no10580.729297/2015-53); f) não constaria dos autos "qualquer documento que servisse
de comprovação da suposta irregularidade", circunstância que lhe prejudicaria o
exercício do direito de defesa (fl. 276 dos autos sob no 10580.729297/2015-53).

Cumpre ressaltar que, em que pese o presente processo trate tão somente do ADE,
a DRJ optou por enfrentar conjuntamente as relativas ao lançamento decorrente da exclusão, que
é objeto do PAF n. 10580.729437/2015-93. Da mesma forma, no PAF que trata do lançamento
também enfrentou as razões relativas à exclusão.
O acordão (16-75.968 - 1a Turma da DRJ/SPO), recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2011 a 31/12/2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
É causa de exclusão do Simples Nacional a ausência de escrituração do livro
Caixa ou, ainda que na sua presença, seja ele imprestável para a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729297/2015-53

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ. ARBITRAMENTO. LIVROS.
É causa de arbitramento a ausência de livros contábil-fiscais a que obrigado o
Contribuinte. No âmbito do Simples Nacional, o livro Caixa, senão esse, os
livros Diário e Razão, mas sempre que, neles, se permita a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
MULTADE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
A Solução de Consulta Interna no 18 - Cosit, de 2014 é expressa a consignar
que a suspensão da exigibilidade de crédito tributário formalizado como
decorrência de ato excludente do Simples Nacional embasa-se (dita suspensão)
no art. 151, inciso III, do CTN. D'outra volta, o não lançamento da multa de
ofício demanda a existência de prévia tutela judicial, como o dispõe o art. 63 da
Lei no 9.430, de 1996, determinante da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário lançado, hipótese essa apanhada nos incisos IV e V do art. 151 do
CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
DATA DO FATO GERADOR: 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011,
31/12/2011. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida em relação aos fatos que levaram à manutenção do IRPJ
impõe-se também à CSLL, naquilo que for cabível, uma vez que ambos os
lançamentos estão assentados nos mesmos elementos de prova.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2011 a 31/12/2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida em relação aos fatos que levaram à manutenção do IRPJ
impõe-se também à Cofins, naquilo que for cabível, uma vez que ambos os
lançamentos estão assentados nos mesmos elementos de prova.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2011 a 31/12/2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão proferida em relação aos fatos que levaram à manutenção do IRPJ
impõe-se também à Contribuição ao PIS, naquilo que for cabível, uma vez que
ambos os lançamentos estão assentados nos mesmos elementos de prova.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729297/2015-53

Sem Crédito em Litígio.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora: “O Termo de fls. 02/09
(autos sob no 10580.729297/2015-53), bem o que dele resultou, a dizer, o Ato Declaratório
Executivo no 38, de 2015, expedido pela DRF em Salvador/BA (fl. 260 dos autos sob no
10580.729297/2015-53), em nenhum desses atos se contém conteúdo decisório contencioso,
diga-se, que possa ser compreendido como tirado em instância de julgamento. É agora que se
dá a espécie. E, a bem ver do Contribuinte, assim se dá sob o pálio de Autoridade
Administrativa diversa daquela que propugnou e, enfim, formalizou o contestado ato de
exclusão do Simples Nacional. Primeiro, com fundamento no art. 302, inciso II, da Portaria MF
no 203, de 14 de maio de 2012 (Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil),
firmou-se o ato excludente do regime diferenciado por obra e arte da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Salvador/BA. Depois disso, inaugurada a instância de discussão
administrativa por força de vontade do Contribuinte, cumpre a uma das Delegacias da Receita
Federal de Julgamento dizer a respeito (presentemente, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo/SP, por sua 1a Turma de Julgamento - vide art. 233, inciso IV, da
Portaria MF no 203, de 2012). Nesses moldes, sob viés algum sobrevive a afirmativa do
Contribuinte no sentido de se ver prejudicado por ter - supostamente – enfrentado acusação
(exclusão do Simples Nacional) e julgamento (inconformidade ao ato excludente) pela mão de
uma só Autoridade Administrativa.”
Deixo de relatar os fundamentos contra o lançamento tributário pois serão
apreciados no processo próprio.
Inconformado, o interessado apresentou Recurso Voluntário, alegando as mesmas
razões em sede de impugnação administrativa, em outras palavras, repete a preliminar de
nulidade do ADE por suposta incompetência do agente fiscal para emitir o ato. Acrescentou ao
final, mais uma alegação de Nulidade por afirmar que o processo estaria desacompanhado das
provas relativas à infração imputada.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se basicamente em reprodução de parte da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729297/2015-53

Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de manifestação de inconformidade, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Em verdade, a Recorrente sequer enfrenta o mérito e tão somente traz arguições de nulidade.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão, na parte
que se aplica:

Não há nulidade alguma.
O Termo de fls. 02/09 (autos sob no 10580.729297/2015-53), bem o que dele resultou, a
dizer, o Ato Declaratório Executivo no 38, de 2015, expedido pela DRF em
Salvador/BA (fl. 260 dos autos sob no 10580.729297/2015-53), em nenhum desses atos
se contém conteúdo decisório contencioso, diga-se, que possa ser compreendido como
tirado em instância de julgamento. É agora que se dá a espécie. E, a bem ver do
Contribuinte, assim se dá sob o pálio de Autoridade Administrativa diversa daquela que
propugnou e, enfim, formalizou o contestado ato de exclusão do Simples Nacional.
Primeiro, com fundamento no art. 302, inciso II, da Portaria MF no 203, de 14 de maio
de 2012 (Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil), firmou-se o ato
excludente do regime diferenciado por obra e arte da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Salvador/BA. Depois disso, inaugurada a instância de discussão
administrativa por força de vontade do Contribuinte, cumpre a uma das Delegacias da
Receita Federal de Julgamento dizer a respeito (presentemente, a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo/SP, por sua 1a Turma de Julgamento - vide art.
233, inciso IV, da Portaria MF no 203, de 2012). Nesses moldes, sob viés algum
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729297/2015-53

sobrevive a afirmativa do Contribuinte no sentido de se ver prejudicado por ter -
supostamente – enfrentado acusação (exclusão do Simples Nacional) e julgamento
(inconformidade ao ato excludente) pela mão d'uma só Autoridade Administrativa.
De passagem, a Portaria no 60, de 20 de maio de 2015, expedida pelo titular da unidade
de origem, a dizer, o Delegado atuante junto à DRF em Salvador/BA, escora-se em
fundamento legal bastante para delegar a competência que lhe fora conferida pelo citado
art. 302, inciso II, da Portaria MF no 203, de 2012. Lembrar, a propósito, que
competência é afeta ao órgão administrativo e assim distribuída aos cargos imanentes de
sua estrutura. Não se cuida - a competência - de qualquer especial traço da
personalidade jurídica da pessoa natural que titulariza algum cargo nessa estrutura. O
feixe de competências inatas à Secretaria da Receita Federal do Brasil é distribuído em
cargos, em especial, o de Auditor- Fiscal da Receita Federal do Brasil. E compreende-se
no âmbito de tal cargo, entre outras, a particular e privativa competência de executar
procedimentos de fiscalização e, disso, formalizar os correspondentes atos definidos em
legislação específica (no caso, a cuidar da exclusão de ofício do Simples Nacional,
como apregoado pelo art. 28 da LC no 123, de 2006).
Está no art. 6o, inciso I, alínea "c", da Lei no 11.593, de 6 de dezembro de 2002 ("Art.
6o. São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil: I – no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: [...] c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos
definidos na legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados;"). Ora, a Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil que subscreve o
Termo de fls. 02/09 (autos sob no 10580.729297/2015-53), bem que o Ato Declaratório
Executivo no 38, de 2015 (fl. 260 dos autos sob no 10580.729297/2015-53), não fez
mais que exercer a competência do cargo que ocupa. D'outro lanço, e já voltando à
delegação de competência apregoada na citada Portaria no 60, de 20 de maio de 2015,
expedida pelo Delegado atuante junto à DRF em Salvador/BA, diga-se: a) primeiro, que
tal instrumento mais serve à organização administrativa interna do órgão, certo que
competência para a edição do questionado ato de exclusão do Simples Nacional, a tem o
Auditor Raimundo Pires de Santana Filho, que subscreve essa última Portaria, bem que
a Auditora Erly Moreira, que chancela o relatório e consequente ato excludente, e assim
porque ocupam o cargo de Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, e não porque,
episodicamente, venham de desempenhar as atribuições do cargo em comissão de
Delegado ou de desempenhar suas atribuições como servidora lotada em específico
serviço (no caso, o Serviço de Fiscalização - Sefis), respectivamente; b) ainda que se
insista no tema, basta ver que o Ato Declaratório Executivo no 38, de 2015 (fl. 260 dos
autos sob no 10580.729297/2015-53) vai epigrafado como tendo por origem o Serviço
de Fiscalização - Sefis da DRF em Salvador/BA, exatamente como regrado pela
Portaria delegatória de competência, com o que, visto surgir dito ato excludente
chancelado pela Auditora Erly Moreira, conclui-se não de modo discrepante, que ela, de
fato e ainda por tudo, está mesmo lotada naquela Delegacia e com exercício o naquele
preciso Serviço de Fiscalização - Sefis. Eis os termos da Portaria em voga:

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 5a REGIÃO FISCAL DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM SALVADOR PORTARIA No 60, DE 20 DE MAIO DE 2015 O DELEGADO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SALVADOR, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 302 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14.05.2012, publicada no Diário Oficial
da União - DOU de 17.05.2012, considerando o disposto nos artigos 11 e 12 do
Decreto-Lei no 200, de 25.02.1967, regulamentado pelo Decreto 83.937, de 06.09.1979,
alterado pelo Decreto 86.377, de 17.09.1981, e pelo Decreto no 88.354, de 06.06.83, e
nos artigos 11 a 15 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e visando racionalizar
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729297/2015-53

serviços e dinamizar decisões em assuntos de interesse do público e da própria
administração, resolve:
Art. 1o - Delegar competência aos Auditores- Fiscais da Receita Federal do Brasil em
exercício no Serviço de Fiscalização - Sefis para decidir sobre exclusão de contribuinte
do Simples Nacional, regime de tributação diferenciado, simplificado e favorecido,
previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e emitir o respectivo
Ato Declaratório Executivo.
Art. 2o - Determinar que haja a devida referência ao número e à data de presente
Portaria em todos os atos praticados em decorrência das competências ora delegadas.
Art. 3o - Fica vedada a subdelegação das competências ora delegadas.
Art. 4o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO (disponível em
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=74&
data=21/05/2015; consulta feita em 07/02/2017).

Já a circunstância de o Ato Declaratório Executivo no 38, de 2015 (fl. 260 dos autos sob
no 10580.729297/2015-53) apontar para inexistente quadro normativo, a dizer, "o inciso
V, §1o do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006", não o
desnatura sob visada alguma, certo que no campo próprio à identificação dos
normativos legais servientes de sua escora legal não há equívocos: "Fundamentação
Legal: Art. 26 §2o e Art. 29 VIII, da lei complementar 123/06, combinados com os Arts.
75, I, Parágrafo 1o e Art. 76, IV, g) da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional,
CGSN, no. 94/2011". E, a propósito, traçado tal quadro legal, os fatos que vão
colacionados aos autos - e assim estão, junto aos presentes autos, ao contrário do que
pugna o Contribuinte em sua insurgência - atualizam acontecimento que é espécie da
hipótese normativa anunciada. De fato, intimado a apresentar o Livro Caixa (é uma
obrigação imputada às microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional, como dispõe o art. 26, §2o, da LC no 123, de 2006), ou livros
sucedâneos, tais os Livros Diário e Razão (fls. 10, 88, 186, 248 dos autos sob no
10580.729297/2015-53), vindo apenas o primeiro deles aos autos (Livro Caixa, fls.
64/87 dos autos sob no 10580.729297/2015-53), ali não se identifica a movimentação
financeira de sua titularidade e estampada nos extratos bancários de fls. 18/63, 95/195
(autos sob no 10580.729297/2015-53), o que se materializa como causa suficiente de
exclusão do regime diferenciado de tributação, como assentado no art. 29, inciso VIII,
da LC no 123, de 2006. Enfim, há suporte fático nos autos sob no 10580.729297/2015-
53 (escrituração de Livro-Caixa a partir do qual não se permite a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária) e, para essa justa circunstância, foi
apontado o devido quadro legal impositivo, isto é, os arts. 26, §2o, e 29, inciso VIII,
ambos da LC no 123, de 2006.

Por tais razões, subsiste íntegro do debatido Ato Declaratório Executivo no 38, de 2015
(fl. 260 dos autos sob no 10580.729297/2015-53).

No que se refere à preliminar de nulidade por alegada incompetência do agente
fiscal ela não merece acolhimento.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.733 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729297/2015-53

Tal preliminar não é nova neste Conselho, que tem jurisprudência firme no
sentido de entender que o contencioso administrativo se inicia com a apresentação da defesa.
Desta forma, o fato de o agente fiscal ter emitido o ADE não é causa de nulidade vez que, além
de devidamente investido da competência para o ato, não há qualquer cerceamento do direito de
defesa vez que a partir da manifestação de inconformidade forma-se o contencioso garantindo-se
o contraditório e ampla defesa.
Outrossim, também não procede a alegação de que estão ausentes os elementos de
prova que levaram à exclusão. O agente fiscal acostou aos autos todos os documentos que
levaram às conclusões que fundamentaram o ADE.
Face o exposto, não há como acolher a preliminar de nulidade arguída.
Quanto ao mérito, com o contribuinte nada argumentou tal matéria resta preclusa.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de afastar as preliminares e negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital